Tribunal: STF
Processo: HC 71898
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   CONCUSSÃO.   ADVOGADO.  PROCESSO
DISCIPLINAR PRÉVIO. CITAÇÃO EDITAL NULA.
         I - A necessidade prévia de processo disciplinar na entidade
de  classe para que se possa instaurar ação penal contra advogado por
fato decorrente do exercício de suas funções não tem previsão em lei.
Ausência de ilegalidade.
         II  - Chamamento por edital precedido de diligente busca nos
endereços declinados. Alegação inconsistente.
         Ordem denegada.